Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. RAZOABILDIADE. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a ora apelante pela prática do crime de roubo impróprio.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas; (ii) se o quantum de exasperação da pena base foi adequado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução processual deixou evidente a ocorrência do crime de roubo impróprio, uma vez que resta demonstrado que a sentenciada, logo após subtrair dinheiro da vítima, empregou grave ameaça contra ela a fim de assegurar a detenção da coisa e a impunidade, incidindo, portanto, nas penas do art. 157, §1o, do CP.
4. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 4.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 4.2. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.